Tribunal: TJES
Processo: 5000860-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000860-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TATIELE BARBOZA ALVES NUNES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS MÉDICOS. PERÍCIA INDIRETA. VALOR FIXADO EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O valor fixado para os honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a complexidade do trabalho, o tempo estimado, a natureza da perícia e o interesse público envolvido, sobretudo quando há emprego de verbas públicas.

2. A perícia médica indireta, baseada em análise documental de prontuários, embora exija conhecimento técnico, não apresenta a mesma complexidade de perícias clínicas presenciais, sendo injustificável a fixação de valor elevado sem fundamentação adequada.

3. A planilha de custos apresentada mostrou-se genérica e carente de detalhamento técnico que justifique o tempo estimado e o montante requerido, o que impede a aferição objetiva da razoabilidade do valor proposto.

4. A decisão judicial que homologa honorários deve ser devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 11 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais nº 5000219-33.2023.8.08.0030
movida por
TATIELE BARBOZA ALVES NUNES e VINICIUS NUNES DOS SANTOS ALVES
.

A decisão agravada, em síntese, homologou a proposta de honorários periciais apresentada pela empresa “IMPARCIAL PERÍCIAS”, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a serem custeados pelos réus (o ora Agravante e a Fundação Beneficente Rio Doce), por terem requerido a produção da prova pericial médica.

Em suas razões recursais (id. 11882809), o Estado Agravante sustenta, em resumo, a necessidade de reforma da decisão, alegando: (i) A exorbitância e desproporcionalidade do valor homologado (R$ 12.000,00), considerando a natureza da perícia (indireta, baseada em análise de prontuário médico) e sua baixa complexidade; (ii) A flagrante discrepância entre o valor fixado e os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 06/2012 deste Egrégio Tribunal de Justiça (atualizada pelo Ato nº 258/2021), que serve como baliza de razoabilidade para honorários médicos custeados com verba pública; (iii) A ausência de fundamentação concreta e específica, tanto na proposta pericial quanto na decisão judicial, que justifique valor tão elevado; (iv) A inadequação da nomeação de pessoa jurídica (empresa) para a realização da perícia, em detrimento de perito pessoa física, o que poderia onerar desnecessariamente o custo e desvirtuar a natureza de múnus público da atividade pericial; (v) O grave prejuízo ao erário estadual com a manutenção de honorários periciais desarrazoados.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que foi deferido por este Relator através da decisão de id. 11905049, sustando os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito.

Devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça (id. 12797823) opinou pela não intervenção no feito, por entender ausentes as hipóteses legais que a justificariam.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000860-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TATIELE BARBOZA ALVES NUNES, VINICIUS NUNES DOS SANTOS ALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais nº 5000219-33.2023.8.08.0030
movida por
TATIELE BARBOZA ALVES NUNES e VINICIUS NUNES DOS SANTOS ALVES
.

A decisão agravada, em síntese, homologou a proposta de honorários periciais apresentada pela empresa “IMPARCIAL PERÍCIAS”, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a serem custeados pelos réus (o ora Agravante e a Fundação Beneficente Rio Doce), por terem requerido a produção da prova pericial médica.

Em suas razões recursais (id. 11882809), o Estado Agravante sustenta, em resumo, a necessidade de reforma da decisão, alegando: (i) A exorbitância e desproporcionalidade do valor homologado (R$ 12.000,00), considerando a natureza da perícia (indireta, baseada em análise de prontuário médico) e sua baixa complexidade; (ii) A flagrante discrepância entre o valor fixado e os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 06/2012 deste Egrégio Tribunal de Justiça (atualizada pelo Ato nº 258/2021), que serve como baliza de razoabilidade para honorários médicos custeados com verba pública; (iii) A ausência de fundamentação concreta e específica, tanto na proposta pericial quanto na decisão judicial, que justifique valor tão elevado; (iv) A inadequação da nomeação de pessoa jurídica (empresa) para a realização da perícia, em detrimento de perito pessoa física, o que poderia onerar desnecessariamente o custo e desvirtuar a natureza de múnus público da atividade pericial; (v) O grave prejuízo ao erário estadual com a manutenção de honorários periciais desarrazoados.

Pois bem.

Inicialmente, é incontroverso que a produção de prova pericial técnica é, frequentemente, indispensável para o deslinde de ações que versam sobre responsabilidade civil por erro médico, como a que deu origem a este recurso. A nomeação de perito e a fixação de seus honorários são atos processuais relevantes, regidos pelos artigos 95 e 465 do Código de Processo Civil.

O artigo 95, caput e §1º, do CPC estabelece que cada parte adiantará a remuneração do perito quando houver requerido a perícia ou esta for determinada de ofício pelo juiz. O § 3º do mesmo artigo trata da hipótese específica de o pagamento ser responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, situação regulamentada, no âmbito deste Tribunal, pela Resolução nº 06/2012 para perícias médicas.

No caso em tela, a perícia foi requerida pelos réus, razão pela qual o juízo
a quo
afastou a aplicação direta da tabela da Resolução nº 06/2012 para limitar o valor, argumento que, isoladamente, tem respaldo formal. Contudo, a meu ver, a questão transcende a mera aplicação literal da hipótese do Art. 95, §3º.

O art. 465, § 2º, II, e § 3º do CPC estabelece que o perito deve apresentar proposta de honorários e que as partes podem se manifestar, cabendo ao juiz arbitrar o valor (§4º) ou decidir a impugnação (§3º). Esse arbitramento ou decisão, como todo ato judicial, deve ser fundamentado (art. 93, IX, CF e art. 11, CPC), levando em conta a complexidade do trabalho, o tempo estimado, o lugar da prestação do serviço, e a importância da causa, sempre pautado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, a fixação dos honorários periciais, mesmo quando adiantados pela parte que requereu a prova, deve pautar-se por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta, ainda, a natureza do serviço prestado como auxiliar da justiça (múnus público).

No caso concreto, a perícia determinada consiste, essencialmente, na análise de prontuários médicos e documentos acostados aos autos para avaliar a conduta médica durante o parto da Autora Agravada (perícia indireta). Embora demande conhecimento técnico especializado, essa modalidade de perícia, via de regra, não se equipara, em termos de complexidade e tempo despendido, a perícias que envolvem múltiplos exames clínicos no periciando, deslocamentos complexos, reconstrução de fatos ou análise de vasta documentação técnica multidisciplinar.

A própria planilha de custos apresentada pela empresa perita, conforme impugnado pelo Agravante, mostra-se genérica, especialmente ao alocar 22 das 24 horas previstas para atividades pouco detalhadas como “cômputo dos resultados, pesquisas técnicas, avaliação”, sem especificar que pesquisas ou avaliações seriam essas que demandariam tanto tempo para uma análise documental.

Com a devida vênia ao entendimento externado pelo douto magistrado, a afirmação de que é “difícil localizar bons peritos” ou que o valor representa menos de 3% da causa, embora possam ser fatores contextuais, não suprem a necessidade de uma análise fundamentada sobre a adequação do valor ao trabalho efetivo a ser realizado, especialmente quando se trata de recursos públicos ou de entidades filantrópicas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para para anular a decisão interlocutória agravada na parte em que homologou os honorários periciais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), para que, o ilustre e culto MM. Juiz
a quo
proceda a nova nomeação de perito e arbitramento de honorários, observando os critérios delineados na fundamentação deste voto, garantindo às partes o direito à manifestação sobre a nova proposta que vier a ser apresentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)